Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723145-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY RODRIGUES RAMOS IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Torno sem efeito a decisão anteriormente proferida, de ID 48102964, por conter erro material em sua parte final. Passo a proferir a nova decisão, que se segue. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WESLEY RODRIGUES RAMOS em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, consistente na publicação de gabarito definitivo das provas objetivas do Concurso Público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, alegando conter equívoco em seu desfavor. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que se faz necessária a anulação da questão de no 31 da prova do tipo ‘C” do certame ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas, e a consequente pontuação referente, conforme o edital 1-2022, por apresentar flagrante vício de conteúdos não previstos no edital. Relata que a questão referida foi questionada administrativamente, sob o fundamento de que o comando da questão se baseou em súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) que fora cancelada pela Resolução N° 01 de 06 de julho de 2021, publicada em 08/07/2021, no diário oficial do Distrito Federal. No entanto, a banca se recusou a proceder à anulação da questão, indeferindo os recursos apresentados, alegando que as súmulas do órgão têm força vinculante. Alega que somente poderiam ser cobradas no certame as legislações e as normas que estivessem vigentes na data da publicação do ato convocatório, não existindo nenhuma exceção à regra, destacando que o edital é claro ao prever o que poderá ser objeto de cobrança do conteúdo programático, conforme disposto nos itens de n° 22.9 e 22.10. Reforça que a Súmula 07/2018 do TARF/DF fora cancelada pela Resolução N° 01 de 06 de julho de 2021, publicada em 08/07/2021 no diário oficial do Distrito Federal, não podendo, portanto, ter sido usada para formulação de qualquer questão, por impedimento legal. Indica precedentes em que foram concedidas liminares em matéria idênticas já apreciadas por este e. TJDFT. Quanto aos requisitos da liminar pleiteada, sustenta que o perigo na demora está evidente no fato de que a não concessão da medida de tutela poderá trazer vários danos ao impetrante, como a ocorrência de prejuízo na participação nas demais etapas do concurso, pois a diferença de pontuação inerente ao tema possui grave potencial para modificar, de maneira significativa, a classificação final do Impetrante no certame, inclusive, podendo ser um fator decisivo entre a nomeação e a não nomeação ao cargo. Ainda, aduz a verossimilhança das alegações. Dessa forma, requer a concessão da medida com a expedição de ofício para as autoridades coatoras para que anulem a questão 31 da prova TIPO C ou atribua a pontuação de forma provisória ao impetrante até a resolução do mérito, tendo em vista que a matéria cobrada não constou validamente do edital de abertura do certame, por se tratar de súmula cancelada. Com isso, pretende que se atribua a pontuação correspondente ao candidato com todos os efeitos que daí advém até o resultado final da presente demanda. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja anulada a questão supracitada e feita a reclassificação do candidato, sendo a convocação para o curso de formação realizada com base na nova pontuação. Preparo juntado nos ID ́s 47754212 e 47754216. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional apta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Conforme disposto no art.7o, II, da Lei no12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. Compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela ao presente recurso, mormente porque, sendo dado prosseguimento regular ao certame, caso haja o entendimento no sentido de que a questão impugnada deva realmente ser anulada, o agravante poderá não ter participado do curso de formação. Ou seja, resta demonstrada a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito do recorrente, além de ser adequado preservar a regularidade do certamente, inclusive em proveito da própria administração e dos demais candidatos. Ademais, verifico a relevância da fundamentação. Isso porque, sabe-se que o edital de certames públicos é ato normativo que disciplina as regras do concurso e que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. No caso, o impetrante/agravante busca a anulação da questão 31 (prova tipo “C”), do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas), relacionada ao concurso público por ele realizado, sob o fundamento de que a referida questão exigiu o conhecimento sobre tema relacionado à Súmula n. 07/2018 – TARF/DF, mesmo já estando ela, na data da publicação do edital, revogada. Ou seja, o impetrante aduz que não poderiam ter sido cobradas no certame normas que não estivessem vigentes na data da publicação do edital, conforme disposto no art. 29 da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012 e no próprio conteúdo programático do ato convocatório, nos itens de n° 22.9 e 22.10. O art. 29 da Lei Distrital no 4.949/2012 prevê que “A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos públicos é a vigente na data da publicação do edital.” Ainda, os citados tópicos do edital disciplinam que: “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” (grifos nossos) Já a questão impugnada apresentou o seguinte teor: “QUESTÃO 31 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior” Desse modo, é possível, a princípio, constatar que o candidato, para a adequada resolução da questão, deveria ter conhecimento não somente do Código Tributário Nacional – CTN, mas também da Súmula n. 07/2018 – TARF/DF. Ocorre que, conforme demonstra o recorrente, referida súmula foi cancelada em data bem anterior à publicação do edital do concurso - em 8.7.2021, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assim, é possível que, de fato, a questão impugnada esteja eivada de ilegalidade. Dessa forma, ao menos nesta fase preliminar, tenho que a fundamentação apresentada pelo impetrante é relevante, com forte probabilidade do direito vindicado. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para, provisoriamente, anular a questão n. 31 (prova tipo C) da prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) - de modo a reclassificar o agravante com a correspondente nota, de forma precária, reservando-se a esse a respectiva vaga no concurso, na condição de sub judice, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. Comuniquem-se às autoridades impetradas, solicitando-se as informações, no prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador